Tribunal: STF
Processo: HC 183824
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no habeas corpus lá impetrado, HC 584.274.
    Narra a inicial que desde 8/7/2017 o paciente preenche o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto, mas, apesar de “não ostentar comportamento negativo, o Juízo Executório, sem motivação idônea, indeferiu o benefício”.
    Contra esse decisum, o paciente interpôs agravo em execução perante o Tribunal de origem, que negou provimento ao recurso.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. 
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da progressão de regime.
    Aduz que “a gravidade em abstrato dos delitos praticados bem como a longa pena a cumprir e, ainda, o ‘recém’ reingresso no sistema penitenciário estadual, não constituem motivação idônea a justificar o indeferimento do pleito, mormente quando, no caso vertente, o paciente preenche desde 08/07/2017 o requisito objetivo, satisfazendo, de igual modo, o requisito subjetivo, haja vista que o seu comportamento se encontra classificado como ‘ótimo’”.
    Entende que a decisão que indeferiu o pedido de progressão para o regime semiaberto não se encontra devidamente motivada, “se apoiando, tão-somente, em suposições, deixando, desse modo, de preencher um vazio que está a reclamar a devida fundamentação, consoante reza a nossa Constituição da República, no seu inc. IX, do art. 93”.
    Ademais, sustenta que “o paciente, durante sua estadia no sistema prisional, sempre fez tratamento contínuo de diabetes, encontrando-se, por força consequência, no denominado grupo de risco, caso contraia a COVID-19”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Esperam os impetrantes a concessão da medida liminar, a fim de determinar que o Juízo Executório reaprecie o pedido de progressão para o regime semiaberto, desconsiderando-se, desta feita, a argumentação do decisum ora questionado, ou seja, gravidade do crime, longa pena imposta e recente reingresso de unidade federal, uma vez que, caracterizado se encontra, pelos motivos elencados, o fumus boni iuris, não obstante também estar presente o periculum in mora, já que o beneficiário da presente preenche, desde 08/07/2017, o requisito objetivo necessário ao benefício que ora pleiteia, salientando que, com o deferimento do direito em tela, poderá ser analisado a possibilidade de obter a saída externa e, em corolário, ser enquadrado na Decisão Coletiva de concessão humanitária de prisão domiciliar temporária da lavra do próprio Juízo de Piso.
    Os impetrantes esperam, ainda, que o presente remédio jurídico, fundamentado no direito e na razão, vá encontrar nessa NOBRE MANSÃO, a r.decisão que reconhecerá as ilegalidades aventadas, sendo certo que, após as formalidades de estilo, se digne esse COLENDO TRIBUNAL, ao apreciar o mérito do presente remédio jurídico, reconhecer que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, concedendo-lhe, em corolário, a ordem a fim de, ratificando a liminar, reconhecer a nulidade, por ausência de fundamentação, da r.decisão da lavra do Juízo Executório, devendo, desse modo, ser proferido outro decisum, afastando, contudo, a argumentação ora questionada, ou seja, gravidade do crime, longa pena imposta e recente reingresso de unidade federal”. 
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”  (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “A irresignação não merece prosperar.
    Aos fundamentos apresentados por mim na decisão liminar, acrescento estas palavras do Subprocurador-Geral da República Francisco Xavier Pinheiro Filho, as quais também adoto como razão de decidir (fls. 281/286 – grifo nosso):
    Como visto, o Juízo Singular indeferiu o pedido de progressão, ponderando que, diante do histórico prisional do apenado e de sua periculosidade, necessitaria de um maior período no cárcere para amadurecimento, a fim de que pudesse retornar à convivência social. A decisão foi mantida pelo Tribunal aos seguintes termos: 
    No caso em exame, agiu corretamente o douto juízo de piso ao indeferir o pedido de progressão de regime ante o não preenchimento do requisito subjetivo, considerando a periculosidade e o histórico do apenado. Vejamos: 
    […] 
    Verifica-se dos autos, que o apenado é reincidente, que cumpre pena de 44 (quarenta e quatro) anos, 4 (quatro) meses e 24 dias de reclusão pela prática de associação para o tráfico de drogas, tráfico de drogas e roubo, cujo término de suas penas estão previstas para ocorrer em 5 de maio de 2032. 
    Trata-se de apenado transferido para presídio federal, por duas vezes, a primeira vez de 2011 a 2013 e a última de 2016 a 28/8/2016, conforme se infere da RDF de seq. 274.2 e, que recentemente retornou de presídio federal em razão do seu comportamento carcerário que, em tese, pôs risco a ordem e a segurança pública deste Estado. 
    Diante de seu histórico penal anexado aos autos, registra-se que o apenado é apontado como líder criminoso da organização autodenominada Comando Vermelho (Extrato elaborado pela Divisão de Inteligência do MPRJ). 
    A periculosidade ensejou sua transferência para Unidade Prisional Federal de Segurança Máxima em dezembro de 2011, retornou a este Estado em julho de 2013, sendo novamente transferido para o Sistema Penitenciário Federal em junho de 2016 e retornou em agosto de 2018. 
    No caso em exame, verifica-se que o índice de comportamento classificado na Unidade SEAPLP é ‘Neutro’, não oferecendo, portanto, elementos concretos para se verificar que o Agravante esteja apto a usufruir das benesses do regime semiaberto. 
    (…) 
    É sabedor que para a concessão do benefício, não basta o mero preenchimento do requisito objetivo, devendo haver a necessidade da observância dos requisitos subjetivos. 
    Ressalta-se, que consta nos autos relatório pormenorizado do Ministério Público (seq. 2702) com informações de integrar o apenado a liderança de conhecida facção criminosa atuante na comunidade da Cidade de Deus, local onde administra o tráfico de entorpecentes e diversos crimes contra a população local. 
    Verifica-se, que o histórico penal corrobora as razões ministeriais no sentido de que o apenado não reúne os requisitos necessários a usufruir, neste momento, do benefício pretendido (fls. 104/123 e-STJ). 
    Entendo que tais decisões não merecem reparos.
    De fato, esse Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente pronunciado que o Juízo Singular e o Tribunal de Justiça podem, mediante decisão fundamentada, obstar o deferimento da progressão de regime prisional, quando presentes particularidades a recomendar tal medida:
    […]
    Na espécie, ainda que o paciente ostente bom comportamento, o Juiz Singular e o Tribunal de Justiça consignaram que, diante das peculiaridades do caso, a progressão de regime não seria indicada no presente momento.
    Não vislumbro, portanto, o alegado constrangimento ilegal. 
    Por outro lado, entendo que a presente via não é meio hábil para desconstituir as decisões contrárias à progressão de regime do paciente.
    Com efeito, é inviável chegar à conclusão diversa quanto à satisfação do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP sem, antes, proceder à nova dilação probatória, providência que não se coaduna com a natureza do habeas corpus.
    […] 
    Desse modo, demonstrada a ausência do critério subjetivo, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanada por essa instância superior, pois tanto a decisão singular quanto o acórdão proferido pela Corte de origem apontaram elementos concretos suficientes, por si sós, para justificar o indeferimento da progressão de regime prisional.”
    Com efeito, segundo posição perfilhada por este Supremo Tribunal Federal, a longa pena a cumprir, bem como o histórico do apenado e a gravidade do delito cometido são elementos indicativos do não preenchimento do requisito subjetivo, o qual se revela imprescindível à progressão de regime. Nesse sentido, menciono, à guisa de exemplo:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. LONGA PENA A CUMPRIR. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime, evidenciando o não preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes. 2. Para acolher a alegação da Impetrante de reabilitação do Paciente pelo longo tempo que teria decorrido da prática da falta grave, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 3. Ordem denegada.” (HC 134.249, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/6/2016)
    “HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I – O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). II – O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos. III – O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. IV – Ordem denegada.” (HC 135.748, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2017)
    Outrossim, esta Corte sufraga o entendimento de ser inviável concluir de forma contrária às instâncias ordinárias no que diz respeito ao descumprimento, por parte do reeducando, dos pressupostos subjetivos para a progressão de regime, mercê de o habeas corpus ser ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido.” (HC 156.894-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 5/9/2018)
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Pretendida progressão de regime prisional. 3. Decisão do juízo de execuções criminais que expressamente motivou o histórico carcerário negativo do recorrente. Legítimo indeferimento da progressão do regime prisional decorrente do não atendimento do requisito subjetivo, com base nas peculiaridades do caso concreto devidamente demonstradas. 4. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 143.817-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/11/2017)
    “’HABEAS CORPUS’ – EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC 148.845-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/4/2019)
    Ademais, não há que se falar em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido” (AI 783.503-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 724.151-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013). 
    Finalmente, no que tange às alegações referentes ao atual estado de pandemia provocado pelo novo coronavírus, verifico que a instância precedente não se manifestou sobre o tema. 
    Deveras, entendo que o exame da matéria, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido, primeiramente, ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito. 
    Nesse sentido é a recente decisão do Plenário desta Corte que negou referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente